Tribunal: TJDFT
Processo: 0006707-57.1996.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0006707-57.1996.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZELIA MARIA DO ESPIRITO SANTO MELO PAPADOPOLIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor do Ofício de ID. Num. 73184928 - Pág. 1, que informa o pagamento do precatório requisitado nos autos, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o cumprimento da obrigação determinada (pagamento do precatório - Precat 0005113-27.2004.8.07.0000) e informem se há alguma questão pendente a ser apreciada neste feito. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador